Tribunal: TJMT
Processo: 1042829-25.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042829-25.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[DANIELLY PARMA TIMIDATI - CPF: 054.090.881-90 (ADVOGADO), RAFHAEL MASCI MERINO - CPF: 029.879.180-38 (ADVOGADO), TELISMARA DE FATIMA SILVESTRE - CPF: 757.252.239-49 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO PAVLAK - CPF: 026.831.589-20 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARIA UNIAO - CRESOL UNIAO - CNPJ: 02.446.089/0001-40 (EMBARGADO), LUCIANO FLACH - CPF: 957.609.970-68 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONVERSÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Luciano Flach contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado que deu provimento a Agravo de Instrumento interposto por Cooperativa de Crédito e Investimento com Interação Solidária União – Cresol União, para reformar decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que havia determinado o arquivamento de execução de título extrajudicial, anteriormente convertida de ação de busca e apreensão, determinando o prosseguimento do feito executivo. O embargante sustenta omissões quanto à autoridade de acórdão anterior que reconheceu a invalidade da notificação extrajudicial e afastou a mora, ao cabimento do agravo de instrumento, à distinção entre os
arts
. 4o e 5o do Decreto-Lei no 911/69, à impossibilidade de conversão saneadora e à ausência de utilidade recursal, requerendo efeitos infringentes ou, subsidiariamente, prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não reconhecer a autoridade de acórdão anterior que afastou a constituição em mora; (
ii
) estabelecer se houve omissão quanto ao não cabimento do agravo de instrumento diante da natureza do ato recorrido; (
iii
) determinar se houve ausência de enfrentamento da distinção entre os
arts
. 4o e 5o do Decreto-Lei no 911/69 e da alegada impossibilidade de conversão da ação; e (
iv
) verificar se o acórdão deixou de analisar a alegada ausência de utilidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O colegiado afirma que os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC e não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a alegação de autoridade do acórdão anterior ao consignar que, quando de seu julgamento, a ação já havia sido convertida em execução de título extrajudicial, tendo o agravo anterior perdido o objeto.

O colegiado esclarece que a execução de título extrajudicial possui pressupostos próprios e independentes da liminar deferida na busca e apreensão, sendo a Cédula de Crédito Bancário título executivo extrajudicial nos termos do art. 28 da Lei no 10.931/2004, independentemente da constituição em mora, exigida apenas para a ação de busca e apreensão.

O acórdão analisa expressamente a preliminar de não cabimento do agravo de instrumento, reconhecendo que a decisão de arquivamento não se fundamenta nos
arts
. 485 ou 487 do CPC, configurando decisão interlocutória (art. 203, §2o, do CPC), impugnável por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, além de admitir a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

O colegiado examina o art. 4o do Decreto-Lei no 911/69 e afirma que, uma vez operada a conversão da busca e apreensão em execução, o feito passa a seguir o rito da execução de título extrajudicial, não se submetendo mais às regras específicas da ação originária, sendo desnecessária a análise do art. 5o por não se aplicar ao caso concreto.

O acórdão reconhece a utilidade recursal ao concluir que o arquivamento da execução, com base em acórdão anterior que havia perdido o objeto, foi equivocado, sendo legítimo o prosseguimento do feito executivo.

O colegiado reafirma que o magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes quando apresenta fundamentação suficiente, conforme jurisprudência do STJ (REsp 684.311/RS), e que o prequestionamento não autoriza a utilização dos embargos fora das hipóteses legais.

O órgão julgador afasta a aplicação de multa por embargos protelatórios, por não identificar intuito manifestamente protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

A conversão da ação de busca e apreensão em execução de título extrajudicial, nos termos do art. 4o do Decreto-Lei no 911/69, afasta a aplicação dos requisitos específicos da ação originária, inclusive a constituição em mora.

A decisão que determina o arquivamento do feito sem fundamento nos
arts
. 485 ou 487 do CPC configura decisão interlocutória, impugnável por agravo de instrumento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 203, §2o; CPC,
arts
. 485 e 487; CPC, art. 1.015, parágrafo único; Decreto-Lei no 911/1969, art. 4o; Lei no 10.931/2004, art. 28.

Jurisprudência relevante citada: TJ-RS, ED no 71006492177, Rel. Juliano da Costa Stumpf, j. 21.11.2016; STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.04.2006.

R E L A T Ó R I O

EMB
ARG
OS DE DEC
LARAÇÃO No
1042829-25.2025.8.11.0000

LUCIANO FLACH
x
COOPERATIVA DE
CRÉDITO
E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARIA UNIAO - CRESOL UNIAO

RELATÓRIO

Em
inentes Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por LUCIANO FLACH contra acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu provimento ao Agravo de Instrumento no 1042829-25.2025.8.11.0000 interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA UNIÃO - CRESOL UNIÃO.

O acórdão embargado reformou decisão do Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que havia determinado o arquivamento da execução de título extrajudicial (anteriormente convertida de ação de busca e apreensão), determinando o prosseguimento do feito executivo.

Em suas razões, o embargante alega a existência de omissões no acórdão, especificamente quanto: 1) à tese da coisa julgada e autoridade do acórdão anterior proferido no Agravo de Instrumento no 1011436-82.2025.8.11.0000, que reconheceu a invalidade da notificação extrajudicial e afastou a constituição válida da mora; 2) ao não cabimento do agravo de instrumento por natureza terminativa do ato recorrido; 3) à distinção entre os artigos 4o e 5o do Decreto-Lei no 911/69 e à impossibilidade de conversão saneadora; e 4) à utilidade recursal e ao esvaziamento do objeto após extinção em cumprimento do acórdão anterior.

Requer o provimento dos embargos com efeitos infringentes para que sejam sanadas as omissões apontadas, com o consequente não conhecimento ou desprovimento do agravo de instrumento. Subsidiariamente, requer o prequestionamento da matéria para fins de interposição de recurso às instâncias superiores.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

Os embarg
os de
declaração são cabíve
is quando houver, na decisão recorrida,
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do
Código
de Proc
esso Civil.

No caso em análise, não se verifica a ocorrência de qualquer dos vícios apontados pelo embargante, mas sim mero inconformismo com o resultado do julgamento, pretendendo, por via inadequada, a rediscussão da matéria já apreciada.

O embargante sustenta que o acórdão não enfrentou a questão da autoridade do acórdão proferido no Agravo de Instrumento no 1011436-82.2025.8.11.0000, que reconheceu a invalidade da notificação extrajudicial e afastou a constituição válida da mora.

Não assiste razão ao embargante. O acórdão embargado enfrentou expressamente essa questão ao reconhecer que, quando do julgamento do Agravo de Instrumento anterior, a ação já havia sido convertida em execução de título extrajudicial, não subsistindo mais a ação de busca e apreensão originária.

Conforme consignado no acórdão, "o Agravo de Instrumento anterior já havia perdido seu objeto quando de seu julgamento, uma vez que a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão já havia sido revogada pelo próprio juízo de origem quando da conversão da ação".

Ademais, o acórdão foi claro ao estabelecer que "
a execução de título extrajudicial possui pressupostos próprios e independentes da liminar anteriormente concedida na busca e apreensão
" e que "
a Cédula de Crédito Bancário que fundamenta a execução é título executivo extrajudicial, nos termos do art. 28 da Lei no 10.931/2004, independentemente da constituição em mora do devedor, que é requisito específico para a ação de busca e apreensão, mas não para a execução de título extrajudicial
".

Portanto, não há omissão a ser sanada, pois o acórdão enfrentou adequadamente a questão da autoridade do acórdão anterior, concluindo pela sua ineficácia em relação à execução de título extrajudicial já convertida.

O embargante também alega que o acórdão não enfrentou a preliminar de não cabimento do agravo de instrumento, considerando a natureza terminativa da decisão recorrida.

Tal alegação não procede. O acórdão embargado dedicou tópico específico à análise da preliminar de não cabimento do agravo de instrumento, rejeitando-a expressamente com fundamentação clara e suficiente.

Conforme consignado no acórdão, "
a decisão que determinou o arquivamento do feito não possui natureza de sentença, pois não se funda nos
arts
. 485 ou 487 do CPC, tratando-se de decisão interlocutória, conforme art. 203, §2o, do CPC, e, portanto, impugnável por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC
".

O acórdão ainda considerou que, mesmo havendo dúvida quanto à natureza da decisão, seria aplicável o princípio da fungibilidade recursal, em razão da inexistência de erro grosseiro e da boa-fé da parte recorrente.

Portanto, não há omissão a ser sanada neste ponto.

O embargante sustenta, ainda, que o acórdão não enfrentou a distinção técnica entre os artigos 4o e 5o do Decreto-Lei no 911/1969 e a impossibilidade de utilização da conversão como instrumento de correção de vício originário do procedimento.

Não há omissão a ser sanada. O acórdão embargado analisou expressamente o art. 4o do Decreto-Lei no 911/69, transcrevendo seu teor e explicando sua aplicação ao caso concreto.

Conforme consignado no acórdão, "
o art. 4o do Decreto-Lei no 911/69 estabelece que: 'Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civi
l'".

O acórdão ainda esclareceu que "
trata-se de faculdade conferida ao credor fiduciário quando o bem não é encontrado ou não está na posse do devedor, permitindo a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva" e que "uma vez operada a conversão, a ação passa a seguir o rito da execução de título extrajudicial, não mais se submetendo às regras específicas da busca e apreensão
".

Quanto ao art. 5o do Decreto-Lei no 911/69, não houve necessidade de sua análise específica, pois não era aplicável ao caso concreto, que tratava da conversão da ação de busca e apreensão em execução de título extrajudicial, e não da execução do saldo remanescente após a venda do bem apreendido.

Portanto, não há omissão a ser sanada neste ponto.

Por fim, o embargante alega que o acórdão não enfrentou a questão da ausência de utilidade recursal, considerando que a decisão atacada foi proferida em cumprimento a acórdão anterior.

Não assiste razão ao embargante. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão da utilidade recursal ao reconhecer que a decisão agravada, ao determinar o arquivamento do processo com base no acórdão anterior, estava equivocada, pois o acórdão anterior havia perdido seu objeto quando de seu julgamento.

Conforme consignado no acórdão, "
não há que se falar em extinção da execução de título extrajudicial em razão do acórdão proferido no Agravo de Instrumento anterior, pois este se referia exclusivamente à ação de busca e apreensão
".

A utilidade recursal é evidente, pois o provimento do agravo permitiu o prosseguimento da execução de título extrajudicial, que havia sido indevidamente arqui
vada pelo juízo de origem.

Verifica-se, portanto, que o acórdão enfrentou adequadamente a questão, não
havendo
omissão a ser sanada.

Desse modo, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a ref
orma
do
decidido por p
uro i
nconformismo e n
ão exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os
aclaratórios
devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento:
21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe
.

Quanto ao pedido de aplicação da multa por embargos protelatórios formulado pelo embargado, entendo não ser cabível no caso concreto, uma vez que a embargante buscou, ainda que por via inadequada, o prequestionamento de matérias para eventual interposição de recursos às instâncias superiores, não se vislumbrando manifesto intuito protelatório.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026